Tribunal: TJES
Processo: 5030895-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030895-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NATHAN MATOS ALMEIDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5030895-11.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
NATHAN MATOS ALMEIDA. R

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18620075. Contrarrazões apresentadas no ID 18620077.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18620075), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2024). MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO PELO SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de demanda judicial proposta por Nathan Matos Almeida, policial militar, em face do Estado do Espírito Santo. O autor narra que, estando lotado no 13º Batalhão da Polícia Militar em São Mateus/ES, foi matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), com atividades iniciadas em 15/07/2024 na Academia de Polícia Militar (APM), situada em Cariacica/ES. Em razão desse fato, afirma que precisou se deslocar de sua sede funcional, permanecendo na condição de adido à APM durante o período letivo, o qual se estendeu até 26/11/2024. Ressalta que, para atender à convocação, alugou imóvel residencial em Vitória/Cariacica, suportando custos de instalação temporária. Pleiteou o pagamento da ajuda de custo correspondente aos deslocamentos de ida (matrícula) e retorno (conclusão do curso), calculada sobre o valor do subsídio de sua graduação à época, totalizando o valor de R$ 28.262,04.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 18620074) julgou procedentes os pedidos autorais. O magistrado a quo fundamentou que a situação do autor se enquadra na hipótese do art. 38 da Lei nº 2.701/1972, visto que a matrícula em curso ocorreu por conveniência do serviço e teve duração superior a 30 dias. Quanto à base de cálculo, o julgado reconheceu que, embora a lei de regência mencione o termo "soldo", a superveniência da Lei Complementar nº 420/2007 alterou o regime remuneratório para subsídio, devendo este ser o parâmetro adotado para evitar disparidades e preservar o caráter indenitário da verba, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 18620075) sustentando, em síntese: a) a ausência de direito ao recebimento da verba, alegando que a inscrição no CHS é ato voluntário do militar para fins de promoção, configurando "interesse próprio" e atraindo a vedação do art. 41, I, da Lei nº 2.701/1972; b) que o ato de "adição" não se confunde com as modalidades de movimentação aptas a gerar a indenização; c) a inexistência de mudança definitiva de domicílio com animus definitivo; d) subsidiariamente, que o cálculo deve observar estritamente o soldo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e atuação do Judiciário como legislador positivo; e) o impacto financeiro e o efeito multiplicador da decisão.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se o policial militar, ao ser deslocado de sua unidade de origem para frequentar curso de habilitação profissional (CHS) em município diverso, por período superior a 30 dias, faz jus à percepção de ajuda de custo. Desdobra-se a questão na análise da natureza desse deslocamento (se por conveniência do serviço ou interesse próprio) e na definição da base de cálculo correta (soldo ou subsídio) frente à evolução legislativa do sistema remuneratório da categoria.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante ao fato gerador da indenização, a norma de regência é clara e não deixa margem para a interpretação restritiva pretendida pelo recorrente. O art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972 estabelece que a ajuda de custo é devida quando o policial militar, por conveniência do serviço, for, entre outras hipóteses, "matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso". No caso dos autos, a prova documental constante no BSPM nº 010/2024 (ID 18620055) e no BGPM nº 035/2024 (ID 18620056) confirma que o autor foi matriculado no CHS/2024 e deslocado para a APM em Cariacica. Portanto, a subsunção do fato à norma é direta: a matrícula em curso é hipótese legal autônoma para a concessão da ajuda de custo, independentemente da nomenclatura do ato administrativo (adição ou transferência). Ademais, o argumento de "interesse próprio" não subsiste, pois a qualificação de sargentos integra o planejamento estratégico da administração pública para a eficiência do serviço de segurança, sendo o curso gerido e imposto pelo Estado como etapa de carreira. Se a administração convoca o militar para se aperfeiçoar em local distante de sua residência habitual, deve prover os meios para sua instalação, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público às custas do servidor.

Quanto à alegação de ausência de mudança definitiva de domicílio e falta de comprovação de gastos, cumpre esclarecer que a ajuda de custo possui natureza jurídica de indenização prefixada. Diferentemente das diárias, que exigem prestação de contas detalhada, a ajuda de custo é calculada com base em parâmetros fixos previstos no art. 40 da Lei nº 2.701/1972, operando-se uma presunção legal de gastos com viagem e instalação. No caso vertente, o autor ainda logrou êxito em demonstrar a materialidade do prejuízo ao colacionar comprovantes de locação de residência em Vitória/Cariacica durante o período do curso (ID 18620058), o que reforça a necessidade da verba para mitigar o impacto financeiro do deslocamento imposto. O fato de o deslocamento ser temporário (quatro meses) não afasta o direito, pois a própria lei, no art. 41, V (com redação interpretada a contrario sensu), admite a ajuda de custo para cursos com duração superior a 30 dias, requisito plenamente atendido na espécie.

Em relação à base de cálculo, a manutenção do subsídio como parâmetro é medida de rigor. É fato incontroverso que o autor ingressou na Polícia Militar em 2013, já sob a égide da Lei Complementar nº 420/2007, sendo remunerado exclusivamente por subsídio (ID 18620061). O uso do "soldo" como base de cálculo, conforme defendido pelo Estado, baseia-se em uma leitura literal e isolada da lei de 1972, ignorando a profunda reforma estrutural ocorrida no sistema remuneratório estadual em 2007. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou o entendimento de que a norma de 1972 não pretendeu cristalizar o soldo como base eterna, mas sim referenciar a remuneração integral da época. Como o subsídio absorveu o antigo soldo e as gratificações, ele passa a ser o novo referencial lógico para o cálculo das indenizações. Adotar o soldo (que sequer é discriminado no contracheque do autor) representaria um aviltamento do valor indenizatório, desvirtuando sua finalidade de recomposição patrimonial.

Por fim, quanto aos argumentos de repercussão financeira e efeito multiplicador, tais alegações de cunho genérico não possuem o condão de anular direitos subjetivos assegurados por lei e confirmados pela jurisprudência. O princípio da legalidade administrativa obriga o Estado a cumprir suas próprias leis de regência de pessoal. Não há que se falar em atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim em exercício da função jurisdicional de controle da legalidade e aplicação sistemática do ordenamento jurídico estadual. A procedência do pedido, portanto, apenas restaura o equilíbrio patrimonial do servidor que cumpriu missão institucional em local diverso de sua residência sem a devida contrapartida indenizatória.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isenção de custas processuais por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)